Tribunal: TJDFT
Processo: 0736348-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. RECURSO ADESIVO DO AUTOR. NÃO CONHECIMENTO. PRÉVIA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO AUTÔNOMO PELA MESMA PARTE. PRECLUSÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. OCORRÊNCIA. NULIDADE DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. TERMO DE CONFIRMAÇÃO. VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL/1916. ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. ALIENAÇÃO MENTAL. AUSÊNCIA DE INTERDIÇÃO OU CURATELA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE INCAPACIDADE À ÉPOCA DO FATO CONTESTADO. NULIDADE RECONHECIDA. DEVER DE RESTITUIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. Com base no princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa, o segundo recurso interposto pela mesma parte contra o mesmo provimento jurisdicional não pode ser conhecido. Se o magistrado expõe as razões de decidir de forma suficientemente fundamentada, em atenção ao disposto no ordenamento jurídico pátrio (artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 11, do Código de Processo Civil), inexiste nulidade na sentença. Não há falar em decadência na hipótese em que se controverte a declaração de negócio jurídico nulo, o qual não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo. O prazo prescricional para a propositura de ação objetivando a restituição de prêmios em virtude de conduta supostamente abusiva da seguradora é de 1 ano, por aplicação do artigo 206, § 1o, inciso II, "b", do Código Civil. São nulos os atos e negócios jurídicos praticados pelo absolutamente incapaz anteriores à sentença de interdição, em se comprovando que o estado da incapacidade é contemporâneo ao ato ou negócio a que se pretende anular. Julgados do STJ. Levando em conta que, ao tempo da assinatura de termos de confirmação do contrato de seguro, o autor já era absolutamente incapaz, forçoso reconhecer a nulidade do ato jurídico, nos termos do que dispunha o artigo 145, inciso I, do Código Civil de 1916, vigente à época da realização do negócio. Para que se caracterize a litigância de má-fé ou outro ato atentatório à dignidade da justiça é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos.